Tribunal: TJMT
Processo: 1035760-41.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035760-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 207.020.271-20 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035760-41.2022.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):
Águas Cuiabá S.A.

Recorrido(s):
Nilson Fernandes De Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem:
376

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS EM DESCONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO N.5 DA AMAES – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – COBRANÇA INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo ser ilegal a forma de faturamento e cobrança das faturas de água
correspondente ao consumo mínimo presumido mensal
, sob o fundamento de haver 2 (duas) economias distintas no imóvel da autora, medida por um único hidrômetro, por estar em desconformidade com a jurisprudência e a resolução sobre o tema.

2.

A recorrente alega a inexistência de falha na prestação de serviços ou irregularidade nas cobranças, informando que o faturamento feito no imóvel da recorrida está em conformidade com as normas vigentes, e diante isso,
defende a reforma da sentença para ser reconhecida a improcedência dos pedidos autorais.

3.

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de intempestividade do recuso apresentada pelo autor, pois, no presente caso, a recorrente registrou ciência da sentença na data de 25/10/2022, conforme expediente nos autos originários, e o recurso foi interposto no dia 08/11/2022, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis.

4.

Dos autos se vê que razão assiste à reclamante, que impugnou o consumo das faturas dos meses de maio de 2014 até o mês de maio/2022, em que vinha sendo feita a cobrança errônea pelo fornecimento de água referente à matrícula de titularidade do autor, de n. 411141-9, A13B158052, localização: 01.01.0467.0006.00770.0001, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que determinou a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma simples, corresponde aos adimplementos feitos até o mês de abril/2022, no montante de R$ 4.607,71 (quatro mil, seiscentos e sete reais e setenta e um centavos), pois faturados de forma negligente pela requerida.

5.

Observa-se, ainda, que em relação ao mês de maio de 2022 a concessionária ré fez a devida alteração na regra do faturamento, conforme cumprimento de liminar demonstrado no id. 153221937.

6.

Isso porque o imóvel que o reclamante reside possui 2 (duas) economias, ou duas casas, distintas, que são abastecidas pelo mesmo hidrômetro,
vinculado à matrícula do imóvel, sendo
que a empresa ré efetuou
cobrança com base no consumo mínimo de tarifa de água,
multiplicada
pela quantidade de economias, o que não é permitido, ao invés de ter calculado o real consumo.

7.

A propósito a Resolução Normativa nº 05 da AMAES - Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá dispõe no art. 37 que “haverá apenas uma única LIGAÇÃO de água e uma única ligação de esgoto para cada imóvel, independentemente do número de ECONOMIAS existentes no mesmo”; e no §2º do art. 73 da Resolução em comento dispõe que “o valor mensal faturado para uma ligação de água é calculado dividindo-se o volume total medido num período de 30 (trinta) dias pelo número de economias abastecidas e posteriormente multiplicando-se esse volume pelo preço unitário conforme categoria correspondente de cada economia e segundo estrutura tarifária vigente”.

8.

Nesse sentido, é o entendimento extraído da jurisprudência do STJ, i
lustra-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que

não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

2. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).

3. Hipótese em que o método de cobrança do sentenciante foi considerado paradoxal pela Corte estadual, por "caracterizar uma espécie de descabido e incompreensível hibridismo na metodologia de construção do referido sistema tarifário: não se admite a cobrança pela multiplicidade das unidades autônomas pela tarifa mínima quando há um único aparelho medidor, mas a metodologia serve para estabelecer regramento acerca do enquadramento nas faixas de consumo". 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.850.221/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

9.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA POR ECONOMIAS – PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE FALHA NA COBRANÇA E INÉRCIA DO CONSUMIDOR E AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL – RECURSO GENÉRICO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA – COBRANÇAS POR ECONOMIAS – CONDUTA ABUSIVA – COBRANÇA ILÍCITA – PRECEDENTES DO STJ – JULGAMENTO EM CASO REPETITIVO – PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS – CONDUTA EVIDENTE DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o seu entendimento, submetendo-o à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver
único hidrômetro
no local.

Havendo reclamação administrativa não solucionada, bem como tendo sido promovida anterior ação judicial na qual fora reconhecida a abusividade com determinação para cessação das cobranças e imposição de restituição dos valores indevidamente cobrados, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço e a má-fé da concessionária a autorizar a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1004482-27.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

10.

Portanto, diante dos fatos expostos, verifica-se que a ré efetuou o faturamento do consumo de água de forma indevida, de modo que resta caracterizada a falha na prestação do serviço, devendo a cobrança ser realizada como determinada em sentença, pela apuração do efetivo consumo do usuário, para então dividir por economias e fazer o enquadramento na tabela de taxa de tarifa, independentemente do número de economias, assim, em conformidade com a Resolução e a jurisprudência sobre o tema.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023